Tribunal: STJ
Processo: 0039606-97.2018.8.19.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
AgInt na TutPrv no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2028649 - RJ (2021
/0369257-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
R.P/ACÓRDÃO
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: LEONARDO BARIFOUSE
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: INICIATIVAS E DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO - IDB
BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: DIEGO PORTO DE CABRERA - RJ133991
MARINA GARCIA DE PAULA - RJ196128
RAMON ECARD DE MELO - RJ197838
JOÃO ALBERTO ROMEIRO - RJ084487
BRUNO CALFAT - RJ105258
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MARICÁ
PROCURADORES : FABRÍCIO MONTEIRO PORTO - RJ100758
RAPHAEL MONTEIRO SILVEIRA DE ARAÚJO
RAMIRES BELTRÃO DO VALLE - RJ114500
MARCELO LAMEIRA RIBEIRO
EMENTA
ADMINISTRAIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA TUTELA
PROVISÓRIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE TUTELA
PROVIÓRIA QUE EXTRAPOLA A MATÉRIA DISCUTIDA NOS RECURSOS
ESPECIAIS. DECISÃO QUE AGRAVA A SITUAÇÃO DAS PARTES QUE
RECORRERAM. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal possui jurisprudência no sentido de que "a medida cautelar ou o
pedido de tutela provisória que visem antecipar os efeitos da tutela recursal não podem
ter conteúdo maior ou diferente do que resultaria do julgamento do Recurso Especial
interposto. Não se pode adiantar, provisoriamente, mais do que seria possível
conceder, de modo definitivo. Os efeitos decorrentes de uma eventual antecipação da
tutela recursal não podem ser mais amplos ou diversos daqueles que decorreriam do
próprio provimento do Recurso Especial" (AgInt nos EDcl no TP n. 1.139/ES, relatora
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
18/5/2020
).
26/5/2020
2. No caso, o feito sequer foi instruído na origem, estando em discussão apenas a
existência ou não de litispendência entre esta ação civil pública e outra anteriormente
ajuizada. Assim, o pedido de tutela provisória formulado pelo ora agravado, de
Documento eletrônico VDA50241432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 05/09/2025 13:56:10
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: a238775d-d0d1-4a8f-9f4b-9822f21f3dca

suspensão das licenças expedidas à interessada, extrapola a matéria discutida nos
recursos especiais, de modo que, na linha dos precedentes mencionados, não poderia
ser acolhido.
3. O cenário dos autos revela a existência de ampla controvérsia fática sobre o tema, o
que reforça a convicção de que a questão sobre a necessidade de paralisação ou não
das obras do empreendimento deveria ser apreciada, inicialmente, em primeira
instância, e não no bojo de agravo em recurso especial interposto pelos réus da ação,
em reforma prejudicial a quem recorreu, o que não coaduna com o sentido da
processualidade.
4. Agravo interno provido para o fim de indeferir o pedido de tutela provisória formulado
pelo agravado.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça,
prosseguindo-se no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos
acompanhando a divergência inaugurada pelo Sr. Ministro Afrânio Vilela, por maioria,
dar provimento ao agravo interno, indeferindo o pedido de tutela provisória formulado
pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, nos termos do voto do Sr. Ministro
Afrânio Vilela, que lavrará o acordão. Vencidos a Sra. Ministra Maria Thereza de Assis
Moura e o Sr. Ministro Francisco Falcão.
Votaram com o Sr. Ministro Afrânio Vilela os Srs. Ministros Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA50241432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 05/09/2025 13:56:10
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: a238775d-d0d1-4a8f-9f4b-9822f21f3dca

AgInt na TutPrv no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2028649 - RJ (2021/0369257-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: LEONARDO BARIFOUSE
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: INICIATIVAS E DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO - IDB
BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: DIEGO PORTO DE CABRERA - RJ133991
MARINA GARCIA DE PAULA - RJ196128
RAMON ECARD DE MELO - RJ197838
JOÃO ALBERTO ROMEIRO - RJ084487
BRUNO CALFAT - RJ105258
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MARICÁ
PROCURADORES
: FABRÍCIO MONTEIRO PORTO - RJ100758
RAPHAEL MONTEIRO SILVEIRA DE ARAÚJO
RAMIRES BELTRÃO DO VALLE - RJ114500
MARCELO LAMEIRA RIBEIRO
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO MEIO
AMBIENTE - INEA e pelo ESTADO DO RIO DE JANEIRO contra a decisão de fls. 2366-
2379, que deferiu a tutela provisória de urgência para suspender licenças ambientais e
determinar a paralisação imediata de obras ou intervenções, nos seguintes termos:

(...)
A Tutela Provisória de Urgência merece ser deferida, porquanto presentes
elementos que evidenciam a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o
perigo de dano (periculum in mora), nos termos do art. 300, caput, do CPC
/2015.
1. Histórico da demanda
Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público
Federal contra o INEA, Estado do Rio de Janeiro, Município de Maricá e
Iniciativas e Desenvolvimento Imobiliário – IDB Brasil, em razão da indevida
concessão de licença ambiental para a construção do Empreendimento
Turístico-Residencial Maraey na área da Fazenda de São Bento da Lagoa,
entre a Lagoa de Maricá e a Praia da Barra de Maricá (fls. 4-10, e-STJ).
Em virtude do desinteresse da União e do IBAMA, efetivou-se o declínio de
competência em favor da Justiça Estadual.

O Juízo da 2a Vara Cível de Maricá extinguiu o feito sem exame do mérito,
por considerar existir litispendência parcial com o processo n. 0029208-
19.2009.8.19.031, que teria maior amplitude (fls. 599-601, e-STJ).
O MPE/RJ interpôs Apelação, defendendo a inexistência de litispendência (fls.
654-674, e-STJ). O recurso foi provido pelo Tribunal de Justiça daquele
Estado do Rio de Janeiro – TJ/RJ, que anulou a sentença e determinou o
retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento (fls. 791-803, e-STJ).
Em face do acórdão do TJ/RJ, foram interpostos Recursos Especiais pelo
Município de Maricá e por Iniciativas e Desenvolvimento Imobiliário – IDB
Brasil, os quais foram inadmitidos na origem (fls. 1.198-1.209, e-STJ).
Sobrevieram Agravos em Recurso Especial, desprovidos em decisão
monocrática deste Relator (fls. 1.519-1.525, e- STJ). Os Agravos Internos
interpostos foram igualmente rejeitados pela Segunda Turma do STJ (fls.
1.673-1.676, e-STJ).
Esse último acórdão ainda se encontra pendente de trânsito em julgado.
É nessa fase processual que o MPE/RJ formula o presente Pedido de Tutela
Provisória.
2. Competência do STJ
Preliminarmente, observa-se ser o STJ competente para apreciar o
requerimento do MPE/RJ.
É que, conforme relatado, o feito encontra-se em fase recursal nesta Corte,
cabendo a ela, com arrimo no art. 299, parágrafo único, do CPC/2015,
examinar eventual pedido de tutela provisória.
Ainda que assim não fosse, é cediço que o poder geral de cautela dos juízes,
diante de urgências extremas, não encontra limites nas regras de competência
da legislação processual civil. É lícito, portanto, a qualquer órgão julgador
assegurar à parte necessitada de direito a sua proteção ante a presença de
fumus boni iuris e periculum in mora.
Nessa direção:
(...)
3. Fumus boni iuris
De acordo com o parecer do Grupo de Apoio Técnico Especializado do MPE
/RJ, a APA Maricá ─ localidade onde se pretende erigir o empreendimento ─
é composta por Restinga, campos de dunas e áreas brejosas (fl. 1.751, e-STJ),
abriga diferentes espécies da fauna e flora ameaçadas de extinção (fl. 1.754, e-
STJ), e é parcialmente ocupada pela Comunidade Indígena Tekoa Ka’Aguy
Ovy (Mata Verde Bonita) e pela Comunidade Pesqueira Tradicional de
Zacarias (fls. 1.774-1.784, e-STJ). Aponta ainda que o Decreto Estadual
47.372, de 24 de novembro de 2020, modificou para 30 (trinta) metros a Faixa
Marginal de Proteção do Sistema Lagunas de Maricá no trecho referente ao
complexo em tela (fl. 1.762, e-STJ) e que "o projeto e o Plano de Manejo
atualmente vigente para a APA de Maricá [Decreto Estadual 41.048/2007] não
garantem a preservação do ecossistema de restinga" (fl. 1751, e-STJ). Conclui,
assim, que "permanece o conflito entre a concepção do projeto apresentado
com as características socioambientais da área e a legislação vigente aplicável
ao caso" (fl. 1.794, e-STJ).
Verifica-se que tramita em paralelo à presente demanda a ACP 0029208-
19.2009.8.19.0031, proposta pela Associação de Preservação Ambiental das
Lagunas de Maricá - APALMA, na qual contesta o processo de licenciamento
e instalação desse mesmo empreendimento.
Nessa ação conexa ─ em que muitas das matérias ora suscitadas já foram
enfrentadas ─, o STJ proferiu acórdãos mantendo decisão da 18a Câmara Cível
do TJRJ, exarada no Agravo de Instrumento 0028812-96.2013.8.19.0000, que

determinou a suspensão de todos os pedidos de licenciamento, loteamento,
construção ou instalação de qualquer empreendimento no interior e entorno da
APA de Maricá. Confiram-se:
(...)
Mais recentemente, em 2021, a Corte Especial do STJ deu provimento aos
Agravos Internos do MPE/RJ, da APALMA e da Associação Comunitária de
Cultura e Lazer dos Pescadores Zacarias - ACCAPLEZ para indeferir o
Pedido de Suspensão ajuizado contra a decisão do TJ/RJ:
(...)
Como se percebe, esta Corte, debruçando-se sobre o mesmo empreendimento
do presente caso, já decidiu que (a) “a área em litígio é composta por Restinga,
e cossistema raro e em vias de desaparecimento, um dos mais ameaçados do
Brasil em razão de incessante pressão antrópica, mormente a imobiliária e a de
lazer, ao longo da nossa costa e sobre o qual há vários precedentes no STJ”;
(b) “de acordo com o Decreto 38.490/2005 e, posteriormente, com o Decreto
41.041/2007, foram instituídos novos limites de restrições para a APA,
reduzida de 300 metros para 30 metros a faixa marginal de proteção do
entorno das lagunas, o que coloca em risco a viabilidade ecológica e
paisagística da Unidade de Conservação em si”; (c) “há fundadas dúvidas
sobre a idoneidade do Plano de Manejo da área a partir da afirmação da
inconstitucionalidade do Decreto Estadual 41.048/2007, da intocabilidade da
vegetação de Restinga e da necessidade de se proteger a comunidade
pesqueira existente na região. Ademais, o interesse público no caso milita a
favor da integridade do meio ambiente, porquanto sua proteção condiciona a
ordem econômica em situações como a dos autos, de alegado dano ambiental
colossal e irreversível para implantação de megaempreendimento turístico-
residencial em ecossistema precioso e criticamente ameaçado de extinção
(Restinga), ou seja, periculum in mora reverso”; (d) “o prejuízo ao meio
ambiente que pode ocorrer com a liberação do empreendimento enquanto
ainda em discussão os limites a serem observados por se tratar de área de
preservação é imensurável e não deve ser desconsiderado em função de
interesses econômicos”; (e) “parece evidente que a área da qual o uso
econômico, com desmatamento, ambiciona-se é de relevantíssimo valor
paisagístico e ambiental, motivo pelo qual, sem cuidadosa e imparcial análise
técnico-científica - inclusive à luz do princípio da precaução e do princípio in
dubio pro natura - dos riscos que o empreendimento almejado traz ao meio
ambiente, não se lhe pode dar seguimento”. Todos esses fundamentos são
aplicáveis à espécie, deixando clara a presença do fumus boni iuris a justificar
a concessão da tutela provisória.
4. Periculum in mora
Consta do requerimento do MPE/RJ informação, veiculada em site de notícias,
de que as obras para a construção do empreendimento foram iniciadas no mês
de abril deste ano (fls. 1.704-1.705, e-STJ). Há ainda comprovação de que o
INEA, em 17 de março de 2023, emitiu Autorização Ambiental – AA n.
IN003032 para a área destinada ao complexo imobiliário impugnado, tendo
como objeto “manejo e transporte de fauna silvestre, visando monitoramento,
resgate e translocação da fauna, exceto para a translocação e retirada das
espécies da família rivulídae” (fls. 1.738-1.741, e-STJ).
Tais fatos, por sua vez, não foram impugnados pelos requeridos em suas
respectivas manifestações.
Logo, afigura-se evidente o periculum in mora, na medida em que a execução
das obras representa imediato prejuízo a ecossistemas raros e a comunidades
tradicionais.

A jurisprudência da Corte Especial do STJ é farta em precedentes que
reconhecem a irreversibilidade dos danos ambientais e, por isso, obstam a
continuidade de intervenções que colocam o meio ambiente em risco. Nesse
sentido:
(...)
5. Conclusão
Isso exposto, defiro a Tutela Provisória de Urgência para suspender as licenças
ambientais concedidas pelo INEA e pelo Estado do Rio de Janeiro, bem como
as autorizações e licenciamentos de obras expedidas pelo Município de
Maricá, em favor de IDB Brasil Ltda., para a construção do Empreendimento
Turístico-Residencial Maraey, e determino, com isso, a paralisação imediata
de qualquer obra ou intervenção que esteja sendo realizada nos terrenos
localizados na área da Fazenda de São Bento da Lagoa, entre a Lagoa de
Maricá e a Praia da Barra de Maricá, no Município de Maricá/RJ.

Sustentam os agravantes que esta Corte não tem competência para apreciar o
pedido de tutela de urgência formulado e que os dispositivos legais mencionados pelo MPRJ
referem-se à competência para examinar pedido de efeito suspensivo formulado pelo próprio
recorrente ou pedido de tutela de urgência em processo de competência originária, hipóteses
diversas.
Argumentam que, "se o CPC e o Regimento Interno do STJ não regulam
especificamente a situação em análise, deve-se ter em conta a regra geral de competência para
apreciação de pedidos de tutela provisória", conforme art. 299,
, do CPC, que remete ao
caput
juiz da causa.
Alegam que só resta nesta Corte a oposição de embargos declaratórios e que não
se verifica a apontada urgência, existindo tempo hábil para submissão do pleito ao juízo de
primeiro grau. E, ainda que houvesse urgência real, a concessão de tutela de urgência por juízo
incompetente exigiria a remessa imediata dos autos ao órgão jurisdicional competente.
Apontam: a) ilegitimidade do MPRJ para requerer tutela recursal em recurso que
não interpôs; b) descabimento do pedido de tutela de urgência, que demanda análise fática, em
recurso especial, que não admite o revolvimento de fatos e provas (Súmula 7/STJ) e que tem por
objeto apenas a questão da litispendência.
Defendem, ainda, a ausência de demonstração do
, pois os
fumus boni iuris
supostos prejuízos ao meio ambiente indicados pelo GATE/MPRJ, que não tem atribuição de
realizar análises técnicas atinentes a licenciamento ambiental, basearam-se em equivocadas
premissas. Asseveram que os pontos alegados haviam sido objeto de análise técnica cuidadosa
do INEA, que impõe uma série de condicionantes à licença de instalação e à autorização
ambiental expedidas.
Argumentam que "não há como negar que o empreendimento em questão possui
impacto ambiental. Não se trata disso aqui. Trata-se de reconhecer que, com as cautelas e
compensações devidas, o projeto apresenta viabilidade ambiental, atestada quando da emissão da

licença prévia. Nesse cenário, cabe ao INEA e aos demais órgãos e entidades competentes o
monitoramento do cumprimento de todas as condicionantes, a fim de impedir a degradação
ambiental e impor, se for o caso, as sanções legais ao empreendedor".
Contudo, ressaltam que o Ministério Público não apontou o descumprimento de
nenhuma das condicionantes, nem demonstrou que, mesmo que sejam plenamente cumpridas,
haverá prejuízos ambientais irreversíveis. Tece diversas considerações acerca das questões
fáticas que envolvem o empreendimento e o Plano de Manejo da APA de Maricá.
Impugnam a utilização de fundamentos relacionados à inconstitucionalidade do
Decreto estadual que instituiu o Plano de Manejo, pois a sentença foi posteriormente anulada,
bem como a adoção de argumentos adotados pela Corte Especial deste STJ no julgamento da
SLS 2.528/RJ, na qual não houve análise das razões de mérito. Reforçam que as circunstâncias
fáticas já se alteraram consideravelmente.
Sugerem, também, a ausência de
, haja vista que não há
periculum in mora
"comprovação de que as intervenções, se iniciadas, estejam em desconformidade com as
condicionantes impostas pelo INEA, as quais, como visto, são suficientes para resguardar a
proteção do meio ambiente e das comunidades tradicionais ali instaladas".
Arrematam que "além de desprestigiar a análise técnica de uma série de órgãos e
entidades com expertise na matéria ambiental, a suspensão das atividades para implantação do
empreendimento, na prática, implica o abandono da área – uma vez que ainda litigiosa – e outros
efeitos negativos, como a paralisação da geração de empregos diretos e indiretos na região".
Pugnam pela reconsideração do
ou pelo provimento do agravo interno.
decisum
Não foi apresentada impugnação (fl. 2675).
É o relatório.

VOTO-VENCIDO
A meu ver, a decisão agravada é irrepreensível.
Afasto, inicialmente, a tese de ilegitimidade do Ministério Público. Ao contrário
do alegado, não se trata de pedido de concessão de efeito suspensivo recursal em favor da parte
que não interpôs o recurso, mas de pedido de tutela provisória de urgência.
É certo que o efeito suspensivo recursal é medida exclusiva da parte recorrente e
visa interromper os efeitos da decisão impugnada até o julgamento do recurso, nos termos do art.
1.029, § 5o, do Código de Processo Civil. No entanto, a tutela provisória incidental tem natureza
jurídica diversa.
Prevista nos artigos 294 e seguintes do Código de Processo Civil, a tutela
provisória visa resguardar a utilidade do processo e evitar dano irreparável ou de difícil
reparação, com nítido caráter conservativo.

E, a teor do art. 299, parágrafo único, c/c o art. 932, II, ambos do Código de
Processo Civil, cabe ao Superior Tribunal de Justiça, por seu Relator, enquanto aqui tramita
recurso de sua competência, como o presente agravo em recurso especial e os recursos dele
derivados, decidir as medidas incidentais.
Dentre tais medidas, inclui-se o pedido de tutela de urgência, que objetiva
resguardar o resultado útil do processo principal, como na hipótese, em que a ação civil pública
principal pretende impedir a realização de empreendimento imobiliário no interior e entorno de
Área de Proteção Ambiental. Como os autos principais tramitam nesta Corte para exaurir a
análise do agravo em recurso especial, seria inviável exigir que a pretensão cautelar fosse
formulada ao juiz da causa. O Relator competente, nesta Corte, atua com o poder geral de
cautela inerente aos magistrados.
Note-se que esta Corte manteve o afastamento da litispendência reconhecida em
primeira instância e, portanto, o feito será reanalisado e rejulgado em primeiro grau. É
imprescindível, como já anotado, resguardar a utilidade da ação civil pública, o que ficaria
inviabilizado caso fossem autorizadas as obras que têm potencial de causar graves e irreversíveis
danos ao meio ambiente e à comunidade local.
Exatamente por se estar a preservar, de maneira incidental, a utilidade do processo
principal, e não apenas do recurso dirigido a esta Corte, ficam afastadas as alegações de
ampliação do objeto do recurso e de incidência da Súmula 7/STJ.
De outra parte, foi devidamente demonstrada a presença do
.
fumus boni iuris
Destacou o então Relator que "de acordo com o parecer do Grupo de Apoio Técnico
Especializado do MPE/RJ, a APA Maricá ─ localidade onde se pretende erigir o
empreendimento ─ é composta por Restinga, campos de dunas e áreas brejosas (fl. 1.751, e-
STJ), abriga diferentes espécies da fauna e flora ameaçadas de extinção (fl. 1.754, e-STJ), e é
parcialmente ocupada pela Comunidade Indígena Tekoa Ka’Aguy Ovy (Mata Verde Bonita) e
pela Comunidade Pesqueira Tradicional de Zacarias (fls. 1.774-1.784, e-STJ). Aponta ainda que
o Decreto Estadual 47.372, de 24 de novembro de 2020, modificou para 30 (trinta) metros a
Faixa Marginal de Proteção do Sistema Lagunas de Maricá no trecho referente ao complexo em
tela (fl. 1.762, e-STJ) e que 'o projeto e o Plano de Manejo atualmente vigente para a APA de
Maricá [Decreto Estadual 41.048/2007] não garantem a preservação do ecossistema de restinga'
(fl. 1751, e-STJ). Conclui, assim, que 'permanece o conflito entre a concepção do projeto
apresentado com as características socioambientais da área e a legislação vigente aplicável ao
caso' (fl. 1.794, e-STJ)".
De fato, tramita em paralelo à presente demanda a Ação Civil Pública n. 0029208-
19.2009.8.19.0031, proposta pela Associação de Preservação Ambiental das Lagunas de Maricá
- APALMA, na qual contesta o processo de licenciamento e instalação desse mesmo
empreendimento. Naquele feito, embora a sentença que julgou parcialmente procedentes os
pedidos tenha sido anulada de ofício pelo Tribunal de origem, que entendeu ser o provimento
incongruente com o pedido e causa de pedir da inicial e determinou a devolução ao juízo de
origem para outra seja prolatado, tramita nesta Corte o AREsp 2277512/RJ visando a

desconstituição do acórdão. Note-se que a anulação se deu por questão formal, atinente ao
possível julgamento
e irregularidade no polo passivo, e, mesmo se for mantido o
ultra petita
acórdão após o julgamento do agravo em recurso especial, nova sentença também será proferida
naquela ação civil pública.
Ademais, conforme consignado na decisão atacada, antes da prolação da sentença,
"o STJ proferiu acórdãos mantendo decisão da 18a Câmara Cível do TJRJ, exarada no Agravo de
Instrumento 0028812-96.2013.8.19.0000, que determinou a suspensão de todos os pedidos de
licenciamento, loteamento, construção ou instalação de qualquer empreendimento no interior e
entorno da APA de Maricá". Confiram-se:

PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. OFENSA AO ARTIGO 535 DO CPC
/1973 NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO
ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública proposta pela Associação de
Preservação Ambiental das Lagunas de Maricá – APALMA contra o Estado
do Rio de Janeiro, o Instituto Estadual do Ambiente e o Município de Maricá.
2. O Juiz de 1o grau deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela,
determinando a imediata suspensão de todos os pedidos de licenciamento,
loteamento, construção e instalação de qualquer empreendimento no interior e
no entorno da área de proteção ambiental (APA) de Maricá pelos réus.
3. Desta decisão, o Município de Maricá interpôs o presente Agravo de
Instrumento.
4. O Tribunal a quo manteve a decisão monocrática do Relator, que suspendeu
os efeitos da decisão agravada, para autorizar o prosseguimento do processo
administrativo de licenciamento do empreendimento.
5. Opostos Embargos de Declaração pelo Ministério Público estadual às fls.
954-960, estes foram acolhidos, com efeitos infringentes, para “sanar a
contradição acima apontada, declarando a nulidade da decisão monocrática
(fls. 488/498, 731/741 e 277/287, respectivamente) e do acórdão embargado
(fls.696/708, 933/945 e 473/485, respectivamente), devolvendo-se a esta
Câmara a apreciação dos agravos de instrumento interpostos por
INICIATIVAS E DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO - IDB BRASIL
LTDA., MUNICÍPIO DE MARICÁ, ESTADO DO RIO DE JANEIRO e
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA” (fls. 1006-1014, grifo
acrescentado).
6. Em seguida, o Município de Maricá, ora recorrente, interpôs Embargos de
Declaração, que foram rejeitados.
7. Como bem destacado pelo Parquet federal no seu parecer, não se configura
a ofensa ao artigo 535 do CPC/1973, uma vez que o Tribunal de origem julgou
integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.
Ademais, não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve
apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução.
8. Recurso Especial não provido. (REsp 1653639/RJ, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 2.5.2017)

PROCESSUAL CIVIL. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - APA DE
MARICÁ.
LEI
9.985/2000.
PRINCÍPIOS
DA
PROIBIÇÃO
DE
RETROCESSO E DA INALTERABILIDADE ADMINISTRATIVA DAS

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO. AFRONTA À COISA JULGADA.
OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA. DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
284/STF.
REEXAME
DO
CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
1. Na origem, trata-se de Ação Civil Pública proposta por Associação com o
propósito de garantir a Área de Proteção Ambiental - APA de Maricá, espaço
territorial em que se encontram rica biodiversidade, do pouco que ainda resta
da Mata Atlântica, paisagens paradisíacas de dunas, vegetação de restinga e
sistema lagunar, além de sítios arqueológicos e sambaquis. Ao que consta,
norma posterior (Decreto Estadual 41.048/2007) à que criou a Unidade de
Conservação (Decreto Estadual 7.230/1984) teria - a pretexto de instituir, à luz
da Lei Federal 9.985/2000, seu Plano de Manejo - reduzido, por via transversa,
o grau de salvaguarda dos patrimônios ambiental, histórico e cultural da
região. A rigor, o que essencialmente se discute na lide, em tese, é a questão
de haver ou não o Estado do Rio de Janeiro afrontado o princípio da proibição
de retrocesso ambiental e o princípio da inalterabilidade administrativa das
Unidades de Conservação, este último estampado no art. 225, § 1°, III, in fine,
da Constituição de 1988, pois a) teria enfraquecido, por meio de exigências
menos restritivas, os mecanismos de controle de atividades e
empreendimentos econômicos que pretendam instalar-se na área e possam
comprometer o espaço territorial e seus componentes especialmente
protegidos e, b) ao assim proceder, não o fez por lei em sentido formal, como
constitucionalmente exigido, e sim por decreto.
2. Hipótese em que o Tribunal local consignou: "esta Câmara não só proferiu
Acórdão que encerra contradição substancial com o que já havia sido por ela
julgado em momento anterior, como implica em indevida desconstituição da
coisa julgada" (fl. 539, e-STJ).
3. A parte recorrente sustenta que o art. 535, I, do CPC foi violado, mas deixa
de apontar, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão
impugnado. Assevera apenas ter oposto Embargos de Declaração no Tribunal
a quo, sem indicar os pontos do acórdão em que teriam ocorrido as alegadas
contradições. Assim, é inviável o conhecimento do Recurso Especial, ante o
óbice da Súmula 284/STF.
4. Ademais, não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo
Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e
solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado.
5. No tocante à suposta ofensa à coisa julgada, para modificar o entendimento
firmado no acórdão recorrido, é necessário exceder as razões nele
colacionadas, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos,
vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ.
6. Recurso Especial de que não se conhece. (REsp 1662799/RJ, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.5.2017)

Dessarte, não há falar, nesta sede cautelar, em invasão da competência atribuída
ao órgão responsável pela condução do licenciamento ambiental (INEA), em falhas no parecer
do GATE/MPRJ, tampouco em suficiência das condicionantes estabelecidas, pois a própria
regularidade do licenciamento, como visto, é questionada nas ações civis públicas. Ademais, tais
alegações confundem-se com o próprio mérito da pretensão, que ainda será decidida pelo juízo
competente.

Em complemento, conforme também registrado, em 2021 a Corte Especial do STJ
deu provimento aos Agravos Internos do MPE/RJ, da APALMA e da Associação Comunitária
de Cultura e Lazer dos Pescadores Zacarias - ACCAPLEZ para indeferir o Pedido de Suspensão
ajuizado contra a decisão do TJ/RJ na SLS 2528/RJ. Na ocasião, proferi voto vogal nos seguintes
termos:

VOTO-VOGAL EM DIVERGÊNCIA EMINENTE MINISTRA MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA
8. Divergindo desse raciocínio, a eminente Ministra Maria Thereza de Assis
Moura apresentou judicioso Voto-Vogal, consignando, entre outras premissas
e justificativas (todas incorporadas no presente Voto): "a decisão objeto da
suspensão asseverou haver nos autos estudo técnico que evidencia os riscos de
dano e possibilidade de graves e irreparáveis prejuízos ao ecossistema da área
de proteção ambiental - APA de Maricá [...] o prejuízo ao meio ambiente que
pode ocorrer com a liberação do empreendimento enquanto ainda em
discussão os limites a serem observados por se tratar de área de preservação é
imensurável e não deve ser desconsiderado em função de interesses
, sendo certo, ainda, que a demora na tramitação processual
econômicos
decorre justamente da complexidade da controvérsia que enseja o manejo de
diversos incidentes, tal como a Reclamação n. 28.518/RJ, na qual houve
intenso e longo debate nesta Corte sobre a competência para o exame de
pedido de contracautela".

Constou ainda da ementa daquele aresto, no que interessa:

ALEGADOS GRAVES E IRREVERSÍVEIS PREJUÍZOS AO MEIO
AMBIENTE DECORRENTES DE EVENTUAL CONSTRUÇÃO DO
RESORT E COMPLEXO TURÍSTICO-RESIDENCIAL
9. A Ação Civil Pública em questão tem por finalidade defender Área de
Proteção Ambiental na Região do Sistema Lagunar de Maricá, instituída pelo
Decreto Estadual 7.230/1984, do então Governador Leonel Brizola, diploma
que expressamente reconheceu "o inestimável valor paisagístico e ambiental
do Sistema Lagunar de Maricá e da área circunvizinha" e proibiu, de maneira
absoluta, "o parcelamento da terra, para fins urbanos", "o desmatamento" e "a
alteração do perfil natural do terreno". Além disso, estabeleceu, entre outros
aspectos, as dimensões e entorno da APA. Cabe acrescentar que a área em
litígio é composta por Restinga, ecossistema raro e em vias de
desaparecimento, um dos mais ameaçados do Brasil em razão de incessante
pressão antrópica, mormente a imobiliária e a de lazer, ao longo da nossa costa
e sobre o qual há vários precedentes no STJ.
10. Consta dos autos que, de acordo com o Decreto 38.490/2005 e,
posteriormente, com o Decreto 41.041/2007, foram instituídos novos limites
de restrições para a APA, reduzida de 300 metros para 30 metros a faixa
marginal de proteção do entorno das lagunas, o que coloca em risco a
.
viabilidade ecológica e paisagística da Unidade de Conservação em si
11. Conforme parecer técnico acostado aos autos, a Fazenda São Bento, que
está inserida dentro dos limites da APA, foi adquirida na última década pela
empresa IDB Brasil. Ao negociar a compra da fazenda, tinha ela plena ciência
de que se tratava de Área de Proteção Ambiental. Mesmo assim, elaborou
projeto para construção de megaempreendimento na APA e o apresentou ao

município de Maricá. Segundo aduz o Ministério Público e outros
prejudicados, o projeto, se aprovado, destruirá definitivamente quase todo o
território da APA e exterminará de vez a flora e a fauna dessa pequena área. A
empresa vem tentando obter licença no Inea (2o Réu) para iniciar a construção
de Resort de alto luxo. Entre as alterações que pretende implantar está a
transformação da Restinga em campos de golfe, juntamente com a construção
.
de ancoradouro para 1.000 (mil) barcos, utilizando a maior lagoa de Maricá
12. Mesmo nos estritos limites deste pedido de Suspensão, parece evidente
que a área da qual o uso econômico, com desmatamento, ambiciona-se é de
relevantíssimo valor paisagístico e ambiental, motivo pelo qual, sem
cuidadosa e imparcial análise técnico-científica - inclusive à luz do princípio
da precaução e do princípio in dubio pro natura - dos riscos que o
empreendimento almejado traz ao meio ambiente, não se lhe pode dar
seguimento.

Como visto, a despeito de se tratar, naquela ocasião, de medida restritiva de
suspensão de segurança, com escopo diverso, isso não afasta as conclusões da decisão agravada
de que "esta Corte, debruçando-se sobre o mesmo empreendimento do presente caso, já decidiu
que (a) 'a área em litígio é composta por Restinga, ecossistema raro e em vias de
desaparecimento, um dos mais ameaçados do Brasil em razão de incessante pressão antrópica,
r, ao longo da nossa costa e sobre o qual há vários precedentes
mormente a imobiliária e a de laze
no STJ'; (b) 'de acordo com o Decreto 38.490/2005 e, posteriormente, com o Decreto 41.041
/2007, foram instituídos novos limites de restrições para a APA, reduzida de 300 metros para 30
metros a faixa marginal de proteção do entorno das lagunas, o que coloca em risco a viabilidade
ecológica e paisagística da Unidade de Conservação em si'; (c) 'há fundadas dúvidas sobre a
idoneidade do Plano de Manejo da área a partir da afirmação da inconstitucionalidade do
Decreto Estadual 41.048/2007, da intocabilidade da vegetação de Restinga e da necessidade de
se proteger a comunidade pesqueira existente na região. Ademais, o interesse público no caso
milita a favor da integridade do meio ambiente, porquanto sua proteção condiciona a ordem
econômica em situações como a dos autos, de alegado dano ambiental colossal e irreversível
para implantação de megaempreendimento turístico-residencial em ecossistema precioso e
), ou seja, periculum in mora reverso'; (d) '
criticamente ameaçado de extinção (Restinga
o
prejuízo ao meio ambiente que pode ocorrer com a liberação do empreendimento enquanto ainda
em discussão os limites a serem observados por se tratar de área de preservação é imensurável e
'; (e) 'parece evidente que
não deve ser desconsiderado em função de interesses econômicos
a
área da qual o uso econômico, com desmatamento, ambiciona-se é de relevantíssimo valor
paisagístico e ambiental, motivo pelo qual, sem cuidadosa e imparcial análise técnico-científica -
inclusive à luz do princípio da precaução e do princípio in dubio pro natura - dos riscos que o
'.
empreendimento almejado traz ao meio ambiente, não se lhe pode dar seguimento
Portanto, embora tenham havido alterações na situação fática dos processos
conexos, os fundamentos apontados na decisão agravada persistem e demonstram a presença do
a justificar a concessão da tutela provisória.
fumus boni iuris
No tocante ao
, não deve prosperar o argumento de que "a ação
periculum in mora
tramita há anos e não houve qualquer modificação da situação fática na área em comento", pois,

se não houve o temido grave dano ambiental, isso se deve exatamente à tutela antecipada aqui
deferida ou a outras medidas cautelares garantidoras das normas ambientais, concedidas em
outros feitos, que estão impedindo, até o julgamento do mérito das ações civis públicas, a
degradação do ecossistema na APA de Maricá.
As alegações relativas à necessidade de regulação fundiária e ordenação urbana
não prosperam, pois tais medidas poderão ser implementadas após o julgamento definitivo das
ações civis públicas.
Por ora, é fundamental, conforme demonstrado, que o interesse coletivo e
ambiental prevaleça sobre o interesse econômico, garantindo-se proteção não apenas ao meio
ambiente, mas também às comunidades originárias e de pescadores. Embora o agravante alegue
que o empreendimento imobiliário beneficiaria tais comunidades, não há comprovação de tais
fatos.
Dentre diversas notícias veiculadas na mídia acerca da questão objeto deste
recurso, tem-se a disponibilizada pelo "Baía Viva", movimento formado por pesquisadores e
ecologistas e centros de pesquisa na defesa da Baía de Guanabara (https://baiaviva.org.br
/iminencia-de-conflito-na-restinga-de-marica/), de que pouco antes do deferimento da tutela aqui
eia Mata Verde Bonita para intervir por conta
rechaçada, houve mobilização de lideranças da ald
própria contra o empreendimento imobiliário Maraey. "As comunidades pesqueira e indígenas
locais, apoiadas por moradores, universitários e ambientalistas", revoltados com a destruição já
iniciada da cobertura vegetal da restinga na APA de Maricá, organizaram a ação, coordenada
pelo Instituto Nhandereko, sediado na aldeia, na qual "pintará-se de guerra e bloqueará com os
próprios corpos as obras do resort".
Em arremate, se não houve dano ambiental ou alterações relevantes no local, isso
se deve à tutela de urgência aqui deferida, persistindo o
a justificar a
periculum in mora
manutenção da medida cautelar, bem como o
. Enquanto tramita recurso de
fumus boni iuris
competência desta Corte, cabe a ela decidir as medidas urgentes incidentais. Com o trânsito em
julgado e devolução dos autos ao juízo de primeiro grau para prolação de nova sentença, a ele
caberá revogar ou manter a tutela provisória.
Ante o exposto, nego provimento ao presente agravo interno.
É como voto.

AgInt na TutPrv no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2028649 - RJ (2021
/0369257-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: LEONARDO BARIFOUSE
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: INICIATIVAS E DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO - IDB
BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: DIEGO PORTO DE CABRERA - RJ133991
MARINA GARCIA DE PAULA - RJ196128
RAMON ECARD DE MELO - RJ197838
JOÃO ALBERTO ROMEIRO - RJ084487
BRUNO CALFAT - RJ105258
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MARICÁ
PROCURADORES : FABRÍCIO MONTEIRO PORTO - RJ100758
RAPHAEL MONTEIRO SILVEIRA DE ARAÚJO
RAMIRES BELTRÃO DO VALLE - RJ114500
MARCELO LAMEIRA RIBEIRO
VOTO-VISTA
Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA e pelo ESTADO DO RIO DE JANEIRO,
contra decisão que deferiu "a Tutela Provisória de Urgência para suspender as licenças
ambientais concedidas pelo INEA e pelo Estado do Rio de Janeiro, bem como as
autorizações e licenciamentos de obras expedidas pelo Município de Maricá, em favor
de IDB Brasil Ltda., para a construção do Empreendimento Turístico-Residencial
Maraey", e determinou "a paralisação imediata de qualquer obra ou intervenção que
esteja sendo realizada nos terrenos localizados na área da Fazenda de São Bento da
Lagoa, entre a Lagoa de Maricá e a Praia da Barra de Maricá, no Município de Maricá
/RJ" (fl. 2.378).
Os agravantes sustentam, em síntese, que:
a) "esta Corte não possuía competência para apreciar o pedido de
concessão de tutela de urgência formulado. Todos os dispositivos legais citados pelo

MPRJ se referem à competência do relator para examinar o pedido de concessão de
efeito suspensivo (seja ativo ou não) apresentado pelo próprio recorrente ou o pedido
de tutela de urgência formulado em processo de competência originária do Tribunal,
não sendo nenhuma dessas a hipótese dos autos" (fl. 2.576);
b) "o Ministério Público não tem legitimidade para formular pedido de
concessão de efeito suspensivo (inclusive o efeito suspensivo ativo, também chamado
de tutela provisória recursal) a recursos que não foram por ele interpostos [...] Foram
os réus que ofertaram agravos em recurso especial" (fls. 2.579-2.580);
c) "Se não se admite, nesta sede, o revolvimento de fatos e provas (Súmula
7/STJ), também se revela descabido o requerimento de concessão de tutela de
urgência que pressupõe ampla investigação acerca do contexto fático da demanda" (fl.
2.580);
d) "o objeto dos recursos era matéria exclusivamente processual, relativa à
identidade ou não entre duas demandas, para fins de extinção da segunda sem
resolução de mérito. Não se mostrava cabível, em pedido de tutela provisória, ampliar
o escopo dos recursos e a cognição a ser realizada por este Tribunal" (fl. 2.581);
e) "O pedido de tutela de urgência pretende tornar sem efeito toda a
conclusão técnica realizada pelo INEA e a decisão tomada pelo Conselho Estadual de
Controle Ambiental (CECA), órgão colegiado vinculado à Secretaria de Estado do
Ambiente e Sustentabilidade (SEAS), composto por representantes da sociedade civil
e representantes do Governo do Estado, incluído um oriundo da PGERJ, e também por
membro do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(IBAMA), que deliberou no sentido de atestar a viabilidade ambiental do projeto do
empreendimento naquele local" (fl. 2.583);
f) "O Ministério Público, todavia, não apontou o descumprimento de
nenhuma das condicionantes, nem demonstrou que, mesmo que sejam plenamente
cumpridas, haverá prejuízos ambientais irreversíveis" (fl. 2.585);
g) "as circunstâncias fáticas já se alteraram consideravelmente, pois o
projeto do empreendimento sofreu alguns ajustes para atender a exigências dos
órgãos e entidades públicas competentes. Não cabe, assim, analisar a situação atual
com base em fundamentos que subsidiaram decisão prolatada há quase dois anos" (fl.
2592);
h) não há "nenhuma comprovação de que as intervenções, se iniciadas,
estejam em desconformidade com as condicionantes impostas pelo INEA, as quais,
como visto, são suficientes para resguardar a proteção do meio ambiente e das
comunidades tradicionais ali instaladas. Não basta, para a concessão de tutela de
urgência, a alegação genérica de que as obras estão em curso, extraindo-se daí a
necessária degradação ambiental ou prejuízos de toda a ordem para a região" (fl.
2.594).
Ao final, requer o provimento do agravo interno, com a improcedência do
pedido formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO apresentou
impugnação ao agravo interno (fls. 2.603-6.673).
Iniciado o julgamento, a Relatora, Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, proferiu voto negando provimento ao agravo interno. Tendo em vista a
relevância da matéria, pedi vista dos autos, para melhor exame.

1. Do histórico da causa
Na origem, o MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL ajuizou, em fevereiro de
2016, ação civil pública contra os agravantes, o MUNICÍPIO DE MARICÁ e
INICIATIVAS E DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO — IDB Brasil Ltda., requerendo a
condenação dos réus:

"em obrigação de não fazer, consistente em Se absterem de realizar, com
a)
base no Plano de Manejo visto nesta inicial (Decreto Estadual n° 41.048/2007),
qualquer alteração e ou autorização em favor da INICIATIVAS E DESENVOLVIMENTO
IMOBILIÁRIO — IDB Brasil Ltda., tendo corno escopo viabilizar implantação de
empreendimento imobiliário, complexo turístico-residencial com alto padrão de
qualidade, em terrenos localizados na área da Fazenda de São Bento da Lagoa, entre
a Lagoa de Maricá e a Praia da Barra de Maricá no Município de Maricá, no interior e
entorno da Área de Proteção Ambiental - APA - no Município de Maricá"
"em obrigação de não fazer, consistente em se abster de realizar, com
b)
base no Plano de Manejo visto nesta inicial (Decreto Estadual if 41.048/2007), qualquer
atividade que tenha conexão com a implantação de empreendimento imobiliário,
complexo turístico-residencial com alto padrão de qualidade, em terrenos localizados
na área da Fazenda de São Bento da Lagoa, entre a Lagoa de Maricá e a Praia da
Barra de Maricá no Município de Maricá, no interior e entorno da Área de Proteção
Ambiental - APA - no Município de Maricá" (fl. 9).
Declinada a competência e remetidos os autos para a Justiça Estadual, foi
proferida sentença, julgando extinto o feito, na forma do art. 485, V, do CPC, ao
fundamento de que, "considerando que os beneficiários de eventual sentença a ser
proferida nestes autos são os mesmos daquela demanda que se veicula no processo
no 0029208-19.2009.8.19.031, em relação ao qual proferi sentença nesta data, deve
ocorrer a extinção deste processo, já que ajuizado em momento posterior" (fl. 600).
Interposta apelação, foi provida, para afastar a litispendência e determinar o
retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito (fls. 803-813).
Contra esse acórdão, o MUNCÍPIO DE MARICÁ (fls. 1.042-1.066) e
INICIATIVAS E DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO – IDB BRASIL LTDA. (fls. 883-
913) interpuseram recurso especial.
Os recursos especiais não foram admitidos, tendo as decisões sido
impugnadas nos agravos de fls. 1.342-1.368 e 1.369-1.368.
Na decisão de fls. 1.519-1.526, o Ministro HERMAN BENJAMIN, então
Relator, conheceu dos agravos para conhecer em parte dos recursos especiais e,
nessa extensão, negar-lhes provimento. Interpostos agravos internos, foram
improvidos, em julgamento realizado em
.
21/3/2023

Em
, antes de publicados os acórdãos que negaram provimento
12/5/2023
aos agravos internos, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
apresentou pedido de tutela provisória, requerendo a "imediata suspensão de
eventuais licenças ambientais concedidas pelo INEA, pelo ERJ, bem como das
autorizações e licenciamentos de obras expedidas pela municipalidade em favor da
corré IDB Brasil Ltda, com a consequente paralisação imediata de qualquer obra ou
intervenção que esteja sendo realizada nos terrenos localizados na área da Fazenda
de São Bento da Lagoa, entre a Lagoa de Maricá e a Praia da Barra de Maricá, no
Município de Maricá" (fl. 1.728).
Como visto, o pedido de tutela provisória foi deferido na decisão ora
agravada.

2. Da solução do caso
Pedindo vênia à Relatora, entendo que o agravo interno deva ser provido.
De fato, o Superior Tribunal possui jurisprudência no sentido de que "a
medida cautelar ou o pedido de tutela provisória que visem antecipar os efeitos da
tutela recursal não podem ter conteúdo maior ou diferente do que resultaria do
julgamento do Recurso Especial interposto. Não se pode adiantar, provisoriamente,
. Os efeitos decorrentes de
mais do que seria possível conceder, de modo definitivo
uma eventual antecipação da tutela recursal não podem ser mais amplos ou diversos
daqueles que decorreriam do próprio provimento do Recurso Especial" (AgInt nos EDcl
no TP n. 1.139/ES, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
). Nesse sentido:
18/5/2020
26/5/2020

PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR. ANTECIPAÇÃO DA
TUTELA
RECURSAL.
LIMITES.
EFEITOS
SUSCETÍVEIS
DE
ANTECIPAÇÃO QUE NÃO PODEM SER DISTINTOS OU MAIS
AMPLOS QUE AQUELES QUE PODERÃO SER OBTIDOS COM O
PROVIMENTO DO RECURSO.
1. A medida cautelar intentada perante este STJ objetivando antecipar
os efeitos da tutela recursal não pode ter conteúdo maior ou diferente
do que resultaria do futuro julgamento do recurso especial interposto.
Não se pode adiantar provisoriamente mais do que será possível
conceder de modo definitivo.
2. No caso dos autos, a pretensão veiculada no recurso especial é a de
reforma do acórdão que decidiu pela necessidade de intimação pessoal
da parte para pagamento de honorários advocatícios. Sendo assim, a
concessão da antecipação da tutela recursal postulada pelo recorrido

fica restrita à discussão desta questão processual, sendo incabível que
se conceda o provimento cautelar para o fim de determinar a suspensão
de outras ações em curso, e, portanto, sujeitas a outros juízos.
3. Agravo regimental a que se dá provimento (AgRg na MC n. 12.675
/RJ, relator Ministro Luiz Fux, relator para acórdão Ministro Teori Albino
Zavascki, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
17/4/2008
16/6/2008

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NA
MEDIDA
CAUTELAR. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DA
PLAUSIBILIDADE
DO
DIREITO
INVOCADO. REQUISITO INDISPENSÁVEL À CONCESSÃO DA
TUTELA
CAUTELAR.
HIPÓTESE
EXCEPCIONAL
NÃO-
CONFIGURADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DA MEDIDA
CAUTELAR (ART. 34, XVIII, DO RISTJ). MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.
1. A propositura de medidas cautelares no Superior Tribunal de Justiça
tem sido admitida apenas em casos excepcionais, para fins de
assegurar a eficácia da prestação jurisdicional futura, tendo por
finalidade a "proteção de direito suscetível de grave dano de incerta
reparação, ou ainda destinadas a garantir a eficácia da ulterior decisão
da causa" (art. 34, V, do RISTJ).
2. Ademais, consoante reiterada jurisprudência deste Tribunal Superior,
a atribuição de efeito suspensivo a recurso especial, perseguida em
cautelar incidental, deve ainda satisfazer cumulativamente os requisitos
do fumus boni iuris e do periculum in mora, além de já ter sido o recurso
admitido pelo Tribunal de origem. A ausência de qualquer dos requisitos
referidos obsta a pretensão cautelar.
3. Além disso, a medida cautelar prevista no Regimento Interno desta
Corte Superior (art. 288) é admissível para atribuir efeito suspensivo ou,
eventualmente, para antecipar a tutela recursal em recurso especial, a
qual não pode conter pedido diferente ou mais amplo do que o contido
no recurso especial, hipótese configurada no caso examinado.
4. Agravo regimental desprovido (AgRg na MC n. 14.690/RS, relatora
Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
21/10/2008
).
12/11/2008

No caso, como visto, o feito sequer foi instruído na origem, estando em
discussão apenas a existência ou não de litispendência entre esta ação civil pública e
outra anteriormente ajuizada.
Assim, o pedido de tutela provisória formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, de suspensão das licenças expedidas à
interessada, extrapola a matéria discutida nos recursos especiais, de modo que, na
linha dos precedentes mencionados acima, não poderia ser acolhido, e muito menos,
processualmente, deferido.
Ou seja, observando os limites da matéria discutida nos recursos especiais e
ausência de atribuição de efeito suspensivo a eles, em tese, seria possível ao autor da

ação postular o restabelecimento do trâmite da ação na origem, ainda que de forma
provisória, para que lá fossem apreciadas as medidas de urgência cabíveis.
De relevo, ainda, que a concessão da liminar requerida pelo ora agravado,
nos termos em que postulada, acaba por agravar a situação das partes que
interpuseram os agravos em recurso especial.
Ademais, a questão envolve matéria eminentemente fática, ainda não
apreciada na origem.
Essa percepção não perde relevância mesmo diante dos acórdãos oriundos
deste Superior Tribunal, citados na decisão agravada, que teriam apreciado a questão
anteriormente.
Primeiro, porque foram proferidos em recursos oriundos de decisões
interlocutórias proferidas na ação civil pública ajuizada pela APALMA (a mesma ação
que ensejou a discussão acerca da existência de litispendência com esta ação civil
pública, rejeitada no julgamento dos agravos em recurso especial).
Além disso, no REsp 1.653.639/RJ, interposto pelo Município de Maricá, era
apontada apenas ofensa ao art. 535 do CPC/1973, o que foi afastado pela Segunda
Turma. Semelhante discussão foi travada no REsp 1.662.799/RJ, em que havia
alegação de ofensa ao art. 535 do CPC/1973 e de ocorrência de coisa julgada, que
foram afastada e não conhecida, respectivamente, pela Segunda Turma. Ou seja, não
houve exame da matéria de fundo.
Por fim, observo que a SLS 2.528/RJ tinha como objetivo suspender
acórdão que, em 2018, havia deferido a antecipação dos efeitos da tutela na ação civil
pública ajuizada pela APALMA. Ao final, o pedido foi indeferido, com base em
fundamentos da sentença que havia julgado procedente o pedido formulado naquela
ação civil pública. Contudo,
, o que é objeto
essa sentença foi posteriormente anulada
de discussão no AREsp 2.277.512/RJ.
Registro, ainda, que, em contraponto às alegações do MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, a parte agravante apresenta diversos
argumentos, inclusive de questões posteriores ao julgamento da SLS 2.528/RJ, que
não foram apreciados na decisão agravada.
Esse cenário revela a existência de ampla controvérsia fática sobre o tema,
o que reforça a convicção de que a questão sobre a necessidade de paralisação ou

não das obras do empreendimento deveria ser apreciada, inicialmente, em primeira
instância, e não no bojo de agravo em recurso especial interposto pelos réus da ação,
em reforma prejudicial a quem recorreu, o que não coaduna com o sentido da
processualidade
Isso posto, pedindo vênia à Relatora, voto no sentido de dar provimento ao
agravo interno, para o fim de indeferir o pedido de tutela provisória formulado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

AgInt na TutPrv no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2028649 - RJ (2021
/0369257-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: LEONARDO BARIFOUSE
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: INICIATIVAS E DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO - IDB
BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: DIEGO PORTO DE CABRERA - RJ133991
MARINA GARCIA DE PAULA - RJ196128
RAMON ECARD DE MELO - RJ197838
JOÃO ALBERTO ROMEIRO - RJ084487
BRUNO CALFAT - RJ105258
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MARICÁ
PROCURADORES : FABRÍCIO MONTEIRO PORTO - RJ100758
RAPHAEL MONTEIRO SILVEIRA DE ARAÚJO
RAMIRES BELTRÃO DO VALLE - RJ114500
MARCELO LAMEIRA RIBEIRO
VOTO-VISTA
Sr. Presidente e eminentes pares.
Na forma regimental,
o meu Voto-Vista na primeira sessão
apresento em mesa
subsequente ao respectivo pedido.
Convém, no entanto, estabelecer uma premissa fundamental, albergada em
profundo exame destes autos.
Deixo bem claro que, em nenhum momento adentro ao mérito da questão em
exame, por entender que o mesmo compete ao magistrado de planície - juiz natural e de
instrução da causa. Ou seja, me limitarei apenas ao aspecto processual, e assim o faço,
albergado no texto constitucional e princípios a ele inerentes, notadamente o devido
processo legal constitucional.
, antecipo que
inaugurada pelo
Objetivamente
acompanharei a divergência
eminente Min. Afrânio Vilela, posteriormente aderida pelo eminente Min. Marco Aurélio
Bellizze, no sentido de dar provimento aos agravos internos interpostos pelo
Documento eletrônico VDA49921097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 28/08/2025 14:33:37
Código de Controle do Documento: c1d0733e-e3e7-4b24-8ae1-ac3f37677703

MUNICIPIO DE MARICÁ, pelo ESTADO DO RIO DE JANEIRO, pelo INSTITUTO
ESTADUAL DO AMBIENTE (INEA) e pela imobiliária IDB-BRASIL.
No caso, o pedido de tutela provisória em análise foi formulado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO JANEIRO nos autos do AREsp
2.028.649/RJ, que havia sido ajuizado pelos ora agravantes.
A controvérsia tratada naquele agravo em recurso especial dizia respeito, tão
, em razão de uma ação civil pública
somente, à existência, ou não, de litispendência
ajuizada anteriormente pela Associação de Preservação Ambiental das Lagunas de
Maricá-RJ.
Isto posto,
, consiste na suspensão
percebe-se que o pedido de tutela provisória
de licenças ambientais e na paralisação de quaisquer obras ou intervenções nas áreas
indicadas na petição, extrapolam os limites da discussão trazida ao Superior Tribunal de
, onde, reitero, discutia-se apenas uma questão processual
Justiça no AREsp 2.028.649/RJ
(litispendência).
Nesse sentido, colaciono precedentes da lavra da eminente Ministra Assusete
, do eminente
e do
,
Magalhães
Ministro Rogério Schietti
saudoso Ministro Teori Zavaski
nos quais restou definido o entendimento de que "a medida cautelar ou o pedido de tutela
provisória que visem antecipar os efeitos da tutela recursal não podem ter conteúdo
maior ou diferente do que resultaria do julgamento do Recurso Especial interposto. Não
se pode adiantar, provisoriamente, mais do que seria possível conceder, de modo
definitivo. Os efeitos decorrentes de uma eventual antecipação da tutela recursal não
podem ser mais amplos ou diversos daqueles que decorreriam do próprio provimento do
".
Recurso Especial
Eis o teor dos julgados:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA.
PERDA DE OBJETO DO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA, QUANTO À
PRETENDIDA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO, PELA CONTRIBUINTE, NOS AUTOS
DA AÇÃO CAUTELAR FISCAL, EM RAZÃO DA SUPERVENIENTE
DECISÃO QUE CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, PARA
DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE EXTINGUIR O
PROCESSO CAUTELAR FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS
TERMOS DO ART. 485, VI, DO CPC/2015. PRETENSÃO, OUTROSSIM, DE
PAGAMENTO À VISTA DA DÍVIDA FISCAL, COM AS REDUÇÕES
PREVISTAS NA LEI 13.496/2017, A TÍTULO DE MULTA, JUROS E
ENCARGO LEGAL, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO DA
CONTRIBUINTE, INDISPONIBILIZADO NA AÇÃO CAUTELAR FISCAL.
PRETENSÃO QUE REFOGE AOS LIMITES DO PROCESSO CAUTELAR
FISCAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA49921097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 28/08/2025 14:33:37
Código de Controle do Documento: c1d0733e-e3e7-4b24-8ae1-ac3f37677703

I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática publicada em
, integrada por decisão publicada em
, que julgou prejudicado
08/08/2018
11/09/2018
o presente Pedido de Tutela Provisória (TP) 1.139/ES, por perda de objeto.
II. No caso, o Pedido de Tutela Provisória foi ajuizado, no STJ, em
, em caráter incidental à Ação Cautelar Fiscal 0009239-
27/11/2017
14.2013.4.02.5001/ES, na qual, por sua vez, fora interposto o Agravo em Recurso
Especial, que, nesta Corte, veio a ser autuado, em
, como AREsp
13/07/2018
1.322.410/ES. Em
, o mencionado Agravo em Recurso Especial foi
01/08/2018
conhecido, para dar provimento ao Recurso Especial, a fim de extinguir o processo
cautelar fiscal, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015.
Sobreveio, em
, colegiadamente, a negativa de provimento ao
03/03/2020
Agravo interno interposto pela Fazenda Nacional, no citado AREsp 1.322.410/ES, a
que se vincula esta TP 1.139/ES. Assim, como reconhecido pela própria
contribuinte, ora agravante, houve a perda de objeto da presente TP 1.139/ES,
quanto à pretendida atribuição de efeito suspensivo ao aludido AREsp 1.322.410/ES.
III. Na forma da jurisprudência do STJ, a medida cautelar ou o pedido de
tutela provisória que visem antecipar os efeitos da tutela recursal não podem ter
conteúdo maior ou diferente do que resultaria do julgamento do Recurso Especial
interposto. Não se pode adiantar, provisoriamente, mais do que seria possível
conceder, de modo definitivo. Os efeitos decorrentes de uma eventual antecipação
da tutela recursal não podem ser mais amplos ou diversos daqueles que decorreriam
Nesse sentido: STJ, AgRg na MC
do próprio provimento do Recurso Especial.
12.675/RJ, Rel. p/acórdão Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA
TURMA, DJe de
; AgRg na MC 21.337/DF, Rel. Ministro ROGERIO
16/06/2008
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe de
.
27/05/2014
IV. A pretensão de pagamento à vista da dívida fiscal, com as reduções
previstas na Lei 13.496/2017, mediante utilização do crédito reconhecido no
processo administrativo de ressarcimento 15578.000164/2010-50, refoge aos limites
da Ação Cautelar Fiscal 0009239-14.2013.4.02.5001 e do Recurso Especial
interposto no referido processo cautelar fiscal. A ação cautelar fiscal tem por objeto
e finalidade a preservação do patrimônio do devedor, tornando-o indisponível em
situações que possam por em risco a garantia de pagamento de obrigações
tributárias. Portanto, no âmbito da ação cautelar fiscal não se determina a satisfação
de créditos tributários, pela utilização dos bens objeto de indisponibilidade.
V. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no TP n. 1.139/ES, relatora Ministra Assusete Magalhães,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/5/2020
26/5/2020

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA
CAUTELAR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. PRETENSÃO QUE
ULTRAPASSA OS EFEITOS DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
1. No âmbito da competência recursal deste Superior Tribunal de Justiça, as
medidas cautelares somente são cabíveis para atribuir efeito suspensivo ao recurso
ou, eventualmente, antecipar o próprio mérito recursal em recursos de sua
competência.
2. Hipótese em que esta Corte, ao apreciar o REsp n.o 544.299/DF, deixou
expressamente consignado que a extensão de seu provimento limitava-se a assegurar
Documento eletrônico VDA49921097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 28/08/2025 14:33:37
Código de Controle do Documento: c1d0733e-e3e7-4b24-8ae1-ac3f37677703

aos recorrentes, nos termos do art. 243 da Lei n.o 8.112/90, o direito ao
enquadramento no Regime Jurídico Único dos Servidores Civis da União, sem
adentrar o exame específico das inúmeras consequências daí advindas.
3. Os efeitos decorrentes de uma eventual antecipação da tutela recursal
não podem ser mais mais amplos ou diversos daqueles que decorreriam do próprio
provimento do recurso especial. Precedentes.
4. Ademais, o julgamento do recurso especial ao qual se pretende atribuir
efeito suspensivo ativo torna prejudicada a ação cautelar respectiva, por absoluta
perda de objeto.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg na MC n. 21.337/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/5/2014
27/5/2014

PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR. ANTECIPAÇÃO DA
TUTELA RECURSAL. LIMITES. EFEITOS SUSCETÍVEIS DE ANTECIPAÇÃO
QUE NÃO PODEM SER DISTINTOS OU MAIS AMPLOS QUE AQUELES QUE
PODERÃO SER OBTIDOS COM O PROVIMENTO DO RECURSO.
1. A medida cautelar intentada perante este STJ objetivando antecipar os
efeitos da tutela recursal não pode ter conteúdo maior ou diferente do que resultaria
do futuro julgamento do recurso especial interposto. Não se pode adiantar
provisoriamente mais do que será possível conceder de modo definitivo.
2. No caso dos autos, a pretensão veiculada no recurso especial é a de
reforma do acórdão que decidiu pela necessidade de intimação pessoal da parte para
pagamento de honorários advocatícios. Sendo assim, a concessão da antecipação da
tutela recursal postulada pelo recorrido fica restrita à discussão desta questão
processual, sendo incabível que se conceda o provimento cautelar para o fim de
determinar a suspensão de outras ações em curso, e, portanto, sujeitas a outros
juízos.
3. Agravo regimental a que se dá provimento.
(AgRg na MC n. 12.675/RJ, relator Ministro Luiz Fux, relator para acórdão
Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
17/4/2008
.)
16/6/2008
Em outras palavras, no bojo de um recurso em que se discute apenas a
existência de litispendência, este Superior Tribunal de Justiça não pode apreciar pedido
de tutela provisória que ultrapasse os limites da controvérsia recursal.
No caso, como bem pontuou o Min. Afrânio Vilela, o feito sequer foi
, inexistindo pronunciamento do Juízo de primeira instância sobre as
instruído na origem
razões apresentadas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO JANEIRO.
Caberia, portanto, àquele Juízo
, mais próximo dos fatos e com ampla liberdade
a quo
, avaliar a presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória.
para apreciar a prova
Também quero destacar que todos os integrantes deste Colegiado têm a
. Esta é uma
consciência da necessidade da preservação do meio ambiente
preocupação
de todos. No entanto, não estamos aqui relativizando a necessidade de
comum
preservação ambiental em prol da exploração de uma atividade econômica. Estamos, tão
nesse
somente, nos atendo a necessidade de observação do devido processo legal, que,
Documento eletrônico VDA49921097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 28/08/2025 14:33:37
Código de Controle do Documento: c1d0733e-e3e7-4b24-8ae1-ac3f37677703

caso, e no meu entendimento, respeitando os posicionamentos divergentes, deve nos
levar ao reconhecimento de que caberia ao Juízo singular a avaliação dos requisitos
autorizadores da tutela provisória.
No vertente caso, a decisão cautelar sob análise incorre em indevida supressão
de instância.
Com efeito, no sistema processual vigente, especialmente no processo civil
democrático, diante de pretensão resistida, compete ao juiz
, como reitor da
a quo
instrução e detentor do contato direto com os elementos do processo, a apreciação inicial
de qualquer incidente, notadamente os de natureza cautelar. A atuação originária de
instância superior, fora das hipóteses legais e constitucionais de sua competência, viola a
estrutura hierárquica do Poder Judiciário.
Ademais, a jurisdição cautelar pressupõe a análise contextual e imediata dos
fatos
, o que somente pode ser feito, em regra, pelo magistrado natural da
sub judice
causa, sob pena de violar o devido processo legal, que constitui pressuposto
indispensável à existência jurídica do processo, sendo sua observância condição
inafastável para a validade de qualquer ato processual.
Portanto, sua inobservância representa afronta direta à garantia constitucional
consagrada no artigo 5o, inciso LIV, do Texto Constitucional de 1988.
Por fim, como bem salientou o eminente Min. Bellizze, tão logo a presente
decisão seja publicada, as partes envolvidas nesta lide, diligentes que são, poderão propor
semelhante pedido ao Juízo de origem, que poderá, confortavelmente, apreciar o seu
mérito.
, mais uma vez pedindo
à eminente Relatora,
ANTE O EXPOSTO
venias
acompanho a divergência inaugurada pelo eminente Min. Afrânio Vilela, no sentido de
aos agravos internos ora em análise, indeferindo o pedido de tutela
DAR PROVIMENTO
provisória formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49921097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 28/08/2025 14:33:37
Código de Controle do Documento: c1d0733e-e3e7-4b24-8ae1-ac3f37677703

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

AgInt na TutPrv no
Número Registro: 2021/0369257-5
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.028.649 /
RJ
Números Origem: 00396069720188190002 202124509586 288129620138190000
396069720188190002
PAUTA: 20/05/2025
JULGADO: 20/05/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MARIO LUIZ BONSAGLIA
Secretária
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: INICIATIVAS E DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO - IDB BRASIL
LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO ALBERTO ROMEIRO - RJ084487
BRUNO CALFAT - RJ105258
DIEGO PORTO DE CABRERA - RJ133991
ÂNGELO LONGO FERRARO E OUTRO(S) - DF037922
ADVOGADOS
: MARINA GARCIA DE PAULA - RJ196128
RAMON ECARD DE MELO - RJ197838
HUGO LEMES DE OLIVEIRA - RJ233964
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE MARICÁ
PROCURADORES
: FABRÍCIO MONTEIRO PORTO - RJ100758
RAPHAEL MONTEIRO SILVEIRA DE ARAÚJO
RAMIRES BELTRÃO DO VALLE - RJ114500
DOUGLAS FERNANDES - RJ186204
MARCELO LAMEIRA RIBEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
INTERES.
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: LEONARDO BARIFOUSE
ASSUNTO: DIREITO AMBIENTAL - Revogação/Concessão de Licença Ambiental
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: LEONARDO BARIFOUSE
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: INICIATIVAS E DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO - IDB BRASIL
LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO ALBERTO ROMEIRO - RJ084487
BRUNO CALFAT - RJ105258
DIEGO PORTO DE CABRERA - RJ133991
ADVOGADOS
: MARINA GARCIA DE PAULA - RJ196128
RAMON ECARD DE MELO - RJ197838
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MARICÁ
PROCURADORES
: FABRÍCIO MONTEIRO PORTO - RJ100758
C54216444905<605=4032@
2021/0369257-5 - AREsp 2028649 Petição : 2023/0071965-0 (AgInt)
Documento eletrônico VDA47590872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANGELA VALÉRIA MENDONÇA ALVIM DUSI, SEGUNDA TURMA Assinado em: 20/05/2025 17:30:00
Código de Controle do Documento: 2B021A37-50AE-4680-A884-C00C0D9D494C

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

AgInt na TutPrv no
Número Registro: 2021/0369257-5
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.028.649 /
RJ
RAPHAEL MONTEIRO SILVEIRA DE ARAÚJO
RAMIRES BELTRÃO DO VALLE - RJ114500
MARCELO LAMEIRA RIBEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"Após o voto da Sra. Ministra Relatora, negando provimento ao agravo interno,
pediu vista dos autos, antecipadamente, o Sr. Ministro Afrânio Vilela."
Aguardam os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Francisco Falcão.
C54216444905<605=4032@
2021/0369257-5 - AREsp 2028649 Petição : 2023/0071965-0 (AgInt)
Documento eletrônico VDA47590872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANGELA VALÉRIA MENDONÇA ALVIM DUSI, SEGUNDA TURMA Assinado em: 20/05/2025 17:30:00
Código de Controle do Documento: 2B021A37-50AE-4680-A884-C00C0D9D494C

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

AgInt na TutPrv no
Número Registro: 2021/0369257-5
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.028.649 /
RJ
Números Origem: 00396069720188190002 202124509586 288129620138190000
396069720188190002
PAUTA: 12/08/2025
JULGADO: 12/08/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretária
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: INICIATIVAS E DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO - IDB BRASIL
LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO ALBERTO ROMEIRO - RJ084487
BRUNO CALFAT - RJ105258
DIEGO PORTO DE CABRERA - RJ133991
ÂNGELO LONGO FERRARO E OUTRO(S) - DF037922
ADVOGADOS
: MARINA GARCIA DE PAULA - RJ196128
RAMON ECARD DE MELO - RJ197838
HUGO LEMES DE OLIVEIRA - RJ233964
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE MARICÁ
PROCURADORES
: FABRÍCIO MONTEIRO PORTO - RJ100758
RAPHAEL MONTEIRO SILVEIRA DE ARAÚJO
RAMIRES BELTRÃO DO VALLE - RJ114500
DOUGLAS FERNANDES - RJ186204
MARCELO LAMEIRA RIBEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
INTERES.
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: LEONARDO BARIFOUSE
ASSUNTO: DIREITO AMBIENTAL - Revogação/Concessão de Licença Ambiental
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: LEONARDO BARIFOUSE
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: INICIATIVAS E DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO - IDB BRASIL
LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO ALBERTO ROMEIRO - RJ084487
BRUNO CALFAT - RJ105258
DIEGO PORTO DE CABRERA - RJ133991
ADVOGADOS
: MARINA GARCIA DE PAULA - RJ196128
RAMON ECARD DE MELO - RJ197838
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MARICÁ
PROCURADORES
: FABRÍCIO MONTEIRO PORTO - RJ100758
C54216444905<605=4032@
2021/0369257-5 - AREsp 2028649 Petição : 2023/0071965-0 (AgInt)
Documento eletrônico VDA49452701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANGELA VALÉRIA MENDONÇA ALVIM DUSI, SEGUNDA TURMA Assinado em: 12/08/2025 17:32:49
Código de Controle do Documento: A2D8FE7F-0419-4D26-9E0B-58F715C5381F

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

AgInt na TutPrv no
Número Registro: 2021/0369257-5
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.028.649 /
RJ
RAPHAEL MONTEIRO SILVEIRA DE ARAÚJO
RAMIRES BELTRÃO DO VALLE - RJ114500
MARCELO LAMEIRA RIBEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"Após o voto-vista divergente do Sr. Ministro Afrânio Vilela, dando provimento ao
agravo interno para o fim de indeferir o pedido de tutela provisória formulado pelo Ministério
Público do Estado do Rio de Janeiro, o voto do Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze no
mesmo sentido, a ratificação de voto da Sr. Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
negando provimento ao agravo interno, no que foi acompanhada pelo Sr. Ministro Francisco
Falcão, pediu vista dos autos o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos."
O Sr. Ministro Francisco Falcão votou com a Sra. Ministra Relatora.
C54216444905<605=4032@
2021/0369257-5 - AREsp 2028649 Petição : 2023/0071965-0 (AgInt)
Documento eletrônico VDA49452701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANGELA VALÉRIA MENDONÇA ALVIM DUSI, SEGUNDA TURMA Assinado em: 12/08/2025 17:32:49
Código de Controle do Documento: A2D8FE7F-0419-4D26-9E0B-58F715C5381F

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

AgInt na TutPrv no
Número Registro: 2021/0369257-5
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.028.649 /
RJ
Números Origem: 00396069720188190002 202124509586 288129620138190000
396069720188190002
PAUTA: 12/08/2025
JULGADO: 19/08/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relator para Acórdão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CELSO ALBUQUERQUE SILVA
Secretária
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: INICIATIVAS E DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO - IDB BRASIL
LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO ALBERTO ROMEIRO - RJ084487
BRUNO CALFAT - RJ105258
DIEGO PORTO DE CABRERA - RJ133991
ÂNGELO LONGO FERRARO E OUTRO(S) - DF037922
ADVOGADOS
: MARINA GARCIA DE PAULA - RJ196128
RAMON ECARD DE MELO - RJ197838
HUGO LEMES DE OLIVEIRA - RJ233964
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE MARICÁ
PROCURADORES
: FABRÍCIO MONTEIRO PORTO - RJ100758
RAPHAEL MONTEIRO SILVEIRA DE ARAÚJO
RAMIRES BELTRÃO DO VALLE - RJ114500
DOUGLAS FERNANDES - RJ186204
MARCELO LAMEIRA RIBEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
INTERES.
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: LEONARDO BARIFOUSE
ASSUNTO: DIREITO AMBIENTAL - Revogação/Concessão de Licença Ambiental
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: LEONARDO BARIFOUSE
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: INICIATIVAS E DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO - IDB BRASIL
LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO ALBERTO ROMEIRO - RJ084487
BRUNO CALFAT - RJ105258
DIEGO PORTO DE CABRERA - RJ133991
ADVOGADOS
: MARINA GARCIA DE PAULA - RJ196128
C54216444905<605=4032@
2021/0369257-5 - AREsp 2028649 Petição : 2023/0071965-0 (AgInt)
Documento eletrônico VDA49687575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANGELA VALÉRIA MENDONÇA ALVIM DUSI, SEGUNDA TURMA Assinado em: 19/08/2025 18:11:57
Código de Controle do Documento: 60A0EC33-9F86-4145-8303-14171FDD8277

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

AgInt na TutPrv no
Número Registro: 2021/0369257-5
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.028.649 /
RJ
RAMON ECARD DE MELO - RJ197838
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MARICÁ
PROCURADORES
: FABRÍCIO MONTEIRO PORTO - RJ100758
RAPHAEL MONTEIRO SILVEIRA DE ARAÚJO
RAMIRES BELTRÃO DO VALLE - RJ114500
MARCELO LAMEIRA RIBEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"Prosseguindo-se no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Teodoro Silva
Santos acompanhando a divergência inaugurada pelo Sr. Ministro Afrânio Vilela, a Turma,
por maioria, deu provimento ao agravo interno, indeferindo o pedido de tutela provisória
formulado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, nos termos do voto do Sr.
Ministro Afrânio Vilela, que lavrará o acordão. Vencidos a Sra. Ministra Maria Thereza de
Assis Moura e o Sr. Ministro Francisco Falcão."
Votaram com o Sr. Ministro Afrânio Vilela os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze e
Teodoro Silva Santos.
C54216444905<605=4032@
2021/0369257-5 - AREsp 2028649 Petição : 2023/0071965-0 (AgInt)
Documento eletrônico VDA49687575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANGELA VALÉRIA MENDONÇA ALVIM DUSI, SEGUNDA TURMA Assinado em: 19/08/2025 18:11:57
Código de Controle do Documento: 60A0EC33-9F86-4145-8303-14171FDD8277